Tribunal: TJSP
Processo: 2102641-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Remuneração
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que concedeu a liminar, com efeitos ex nunc, para suspender a eficácia das leis impugnadas. Interposição pela Presidente da Câmara Municipal. Não conhecimento por ausência de legitimidade recursal. A legitimação conferida pelo artigo 90, inciso II, da Constituição Estadual, tanto para propor a ação, como para recorrer é destinada à Mesa Diretora, e não à Câmara Municipal

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que concedeu a liminar, com efeitos ex nunc, para suspender a eficácia das leis impugnadas. Interposição pela Presidente da Câmara Municipal. Não conhecimento por ausência de legitimidade recursal. A legitimação conferida pelo artigo 90, inciso II, da Constituição Estadual, tanto para propor a ação, como para recorrer é destinada à Mesa Diretora, e não à Câmara Municipal ou ao Presidente da Casa Legislativa. Precedentes do STF e deste C. Órgão Especial. Recurso não conhecido.